Tribunal: CARF
Processo: 13629.000747/2005-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.000747/2005-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.372 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DAS EMPRESAS
ACESITA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES LEGAIS. DEPÓSITOS JUDICIAIS
Indedutíveis depósitos em garantia de tributos judicialmente contestados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (Suplente convocada), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 12a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio
de Janeiro - RJ, através do acórdão 12-40.016, que julgou PROCEDENTE, EM PARTE, a
impugnação do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.000747/2005-45
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.372 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.000747/2005-45

Da autuação fiscal:
Trata-se de Auto de Infração lavrado pela fiscalização federal, que cobra o IRPJ
da contribuinte do período de 2001 a 2004, abaixo discriminado:
001 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA DIFERENÇA APURADA ENTRE O
VALOR ESCRITURADO E O DECLARADO/PAGO (VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS)
Durante o procedimento de verificações obrigatórias foram constatadas divergências
entre os valores declarados e os valores escriturados
Fato Gerador Valor Tributável
Multa(%)
31/12/2001
R$ 225.992,79 75,00
31/12/2002
R$ 311.865,34 75,00
31/12/2003
R$ 299.842,34 75,00
31/12/2004
R$ 379.531,95 75,00
MULTAS ISOLADAS
DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O DECLARADO/PAGO
- IRPJ ESTIMATIVA (VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS)
Durante o procedimento de verificações obrigatórias foram constatadas divergências
entre os valores declarados e os valores escriturados gerando falta de pagamento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a base de cálculo estimada em função
da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução.
(...)
A título de esclarecimento, com bem apontado no relatório fiscal, o contribuinte é uma
cooperativa de consumo que opera no ramo do comércio, nas áreas de supermercado e
farmácia. Adota o regime de apuração com base no lucro real anual para pagamento do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido - CSSL, com estimativas
mensais.
A contribuinte atendeu à todas as intimações fiscais, apresentando a documentação
correspondente aos livros fiscais e contábeis, planilhas e outros esclarecimentos
necessários para o levantamento das bases de cálculo das contribuições.
A fiscalização, após análise da referida documentação apresentada, apurou as seguintes
infrações, conforme descrição detalhada no relatório fiscal:
1. ESTIMATIVAS MENSAIS — MULTAS — O contribuinte levantou balancetes mensais
para suspender ou reduzir o imposto de renda e a contribuição social devida na
estimativa mensal, de acordo com o previsto no art. 35 da Lei 8.981/1995. Conforme
discriminado nas planilhas de fls., IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA —
CÁLCULO DA ESTIMATIVA MENSAL - BALANCETES DE REDUÇAO/SUSPENSAO,
com a inclusão das provisões acima ao resultado apurado nos balancetes mensais de
suspensão ou redução do imposto, a empresa deixou de recolher o imposto de renda
devido na estimativa mensal, ou recolheu a menor, sujeitando-se à multa prevista na
legislação:
Lei 9.430/1996:
Art. 2° A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de calculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.372 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.000747/2005-45

1° e 2° do art. 29 e nos arts. 30 a 32 a 32, 34 e 35 da Lei 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
com as alterações da Lei 9.065, de 20 de junho de 1995.
Art. 44 (...), § °. As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(.)
Inciso IV, isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre lucro líquido, na forma do art. 2°, que deixar de
fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA -
VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS - Conforme relatado no item
II acima, a cooperativa não adicionou ao lucro líquido apurado anualmente, o valor das
provisões judiciais para tributos com exigibilidade suspensa, para cálculo do imposto
devido no balanço anual.
Na planilha de fls. DIFERENÇA DO IMPOSTO DE RENDA APURADA NO
RESULTADO ANUAL DA PESSOA JURÍDICA,
foram consolidados os resultados anuais, conforme Balanços Patrimoniais e
Demonstrações de Resultado do Exercício, dos anos-calendários 2001 a 2004, às fls. a ,
com as adições das provisões consideradas indedutíveis, e a apuração do imposto
devido. Estão sendo lançadas de ofício as diferenças do imposto devido, deduzido das
antecipações pagas na estimativa mensal, conforme declarado nas Declarações de
Débitos e Créditos de Tributos Federais - DCTF.
DOCUMENTAÇÃO
Estatutos da Cooperativa; extratos das DCTFs; cópias da DIPJ2001/2004; cópias das
ações judiciais e dos balancetes contábeis (Anexo I), com as rubricas contábeis incluídas
na autuação.
A contribuinte protocolou impugnação em face do lançamento fiscal, sendo julgada
parcialmente procedente pela DRJ do Rio de Janeiro, nos seguintes termos:
Relatório:
Questionam-se exigência de oficio do imposto de renda de pessoa jurídica, R$
165.133,57, fls. 15/38, acrescido de penalidade de oficio (75%) e juros moratórios SELIC
e penalidade isolada de 75%, incidente sobre estimativas recolhida a menor, no curso
dos anos calendário de 2001 a 2004.
O fundamento basilar das exações em lide se referencia à não inclusão, no resultado de
cada ano calendário e nos balancetes de redução/suspensão de estimativas mensais do
IRPJ, das diferenças do PIS e COFINS, calculadas com base no artigo 3° da Lei n.°
9.718/96.

Este CARF, acolhendo posição do contribuinte, decidiu não haver concomitância
da matéria autuada com as discussões judiciais do contribuinte, devendo os autos serem
retornados à DRJ para enfrentar a matéria não conhecida em seu julgamento, relativa à não
adição ao lucro líquido dos depósitos judiciais de PIS e Cofins, nos termos dos argumentos
apresentados pelo contribuinte em sua impugnação.
Por conseguinte, sobreveio a decisão com acórdão 12-40.016, de 30/08/2011, pelo
qual sua impugnação foi julgada procedente em parte, afastando a penalidade isolada, mas
mantendo todo restante da autuação.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.372 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.000747/2005-45

Cientificada da nova decisão da DRJ em 13/09/2011, o contribuinte, agora
recorrente, apresentou novo recurso voluntário, em 08/10/2011, em que alega, em síntese:
- alega pela possibilidade de dedução das despesas com depósitos judiciais, na
apuração do lucro real;
- da improcedência do restabelecimento da multa de ofício em nova decisão da
DRJ.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.
Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
- quanto à alegação pela possibilidade de dedução das despesas com depósitos
judiciais, na apuração do lucro real;
Quanto a esta alegação do contribuinte em sua peça recursal, cabe destacar que os
tributos e contribuições que estiverem com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, inciso
II do CTN, constituem provisões e não despesas incorridas, restando vedada sua dedução para
apuração da base de cálculo.
Tal matéria já está consolidada em várias decisões deste CARF, exemplificada a
seguir:
TRIBUTOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. INDEDUTIBILIDADE.
Os tributos e contribuições poderão ser deduzidos, de acordo com o regime de
competência, para fins de apuração do lucro real, exceto se houver quaisquer das
causas suspensiva de sua exigibilidade previstas no art. 151 do CTN. (Acórdão no
1402-002.966, sessão de 13/03/2018, Marco Rogério Borges - Relator).
PROVISÕES NÃO DEDUTÍVEIS. TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Devem ser adicionados ao lucro líquido do período, para fins de determinação da base
de cálculo da contribuição social, os tributos cuja exigibilidade esteja suspensa por
força de medida judicial. (Acórdão CSRF no 9101-003.002, sessão de 08/08/2017,
Relator LUIS FLAVIO NETO).

- da alegação da improcedência do restabelecimento da multa de ofício em nova
decisão da DRJ.
A alegação que a primeira decisão beneficiou o contribuinte, afastando todas as
penalidades de multas (tanto de ofício quanto isolada), mantendo apenas o lançamento do
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.372 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.000747/2005-45

imposto, e na segunda decisão, houve restabelecimento da multa de ofício, conjuntamente com o
imposto, não procede.
Ocorre que neste interim, provocado pelo contribuinte, em relação a parte da
matéria não conhecida na primeira decisão, houve a decisão do CARF (acórdão 1201-00.431,
sessão de 24/02/2011) que declarou, na prática, a nulidade da decisão de primeira instância, ou
seja, no que tange à concomitância (afastando-as) das matérias discutidas nas ações judiciais e no
lançamento, circunscrita à não adição ao lucro líquido dos depósitos judiciais de PIS e Cofins.
Nos termos da decisão:
Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, para afastar a concomitância das
matérias discutidas nas ações judiciais e no presente lançamento, determinando a
remessa dos autos à DRJ para enfrentar a matéria não conhecida em seu julgamento,
relativa à não adição ao lucro liquido dos depósitos judiciais de Pis e Cofins, nos termos
dos argumentos apresentados pela contribuinte em sua impugnação.

Ou seja, a única matéria julgada nos autos envolve a discussão da adição dos
depósitos judiciais na apuração do lucro real (todo o restante são seus efeitos), pelo qual a DRJ
entendeu ser concomitante à discussão judicial, e o CARF decidiu que não era o caso. A DRJ,
neste primeiro julgamento, ao entender pela concomitância, decidiu que descaberia a aplicação
de multas, pois estariam os valores em depósito judicial.
Acontece que não havia concomitância.
Assim, no segundo momento, coube, na prática, à DRJ rejulgar totalmente a
impugnação, pelo qual, pelo entendimento já decidido em instância superior, rever sua posição
anterior.
Por conseguinte, coube a reverificação da matéria e novo julgamento.

Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 669
DF CARF MF
Original